Tribunal: TJBA
Processo: 8033741-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8033741-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE, COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato atribuído ao secretário da administração e ao governador do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º tenente e recálculo dos proventos de inatividade como capitão PM. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência do direito de impetração; (ii) saber se os impetrantes têm direito à promoção pretendida e ao recálculo dos proventos com base em patente superior. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovada mensalmente. 4. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) exige requisitos específicos para promoção, como aprovação em curso preparatório e inclusão em lista de pré-qualificação, não bastando o tempo de serviço. 5. O Decreto Estadual nº 16.300/2015 estabelece como requisito essencial a aprovação no CFOAPM para ingresso no quadro de oficiais auxiliares, condição não comprovada pelos impetrantes. 6. O benefício assegurado aos militares que ingressam na inatividade limita-se ao cálculo dos proventos com base na graduação imediatamente superior, não implicando promoção a outro posto. 7. Inexistindo demonstração do cumprimento dos requisitos legais, não há ilegalidade atribuível às autoridades impetradas. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A promoção de policiais militares inativos ao posto de 1º tenente, com proventos de capitão, não é automática, dependendo do cumprimento de requisitos legais específicos, cuja ausência afasta o direito pleiteado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 127 e 134; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 23.05.2022; TJ-BA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, pub. 29.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033741-40.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrantes DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS, e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator